Tribunal: TJDFT
Processo: 0719319-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. em face da sentença que a condenou a pagar à autora a quantia de R$ 14.570,33 (quatorze mil quinhentos e setenta reais e trinta e três centavos), solidariamente com B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA e JESSE DE SOUSA OLIVEIRA.
2. Alega a recorrente que deixou de possuir vínculo contratual com a agência IEX desde 10/12/2019, não havendo que se falar em solidariedade no caso em tela, porquanto a responsabilidade da corretora de câmbio está adstrita à vigência do contrato. Afirma ser o pedido inicial impossível, já que a autora firmou acordo extrajudicial com a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, o que extingue a obrigação dos demais devedores solidários. Aduz que a operação não foi lançada no sistema do BCB e que não tem validade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se a pessoa jurídica recorrente teria obrigação em ressarcir os valores pagos pela recorrida aos correspondentes cambiais da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica desse microssistema, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, respectivamente.
5. Conforme informação do Banco Central do Brasil (ID 102470532), o vínculo de correspondente cambial da empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA com a B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA se iniciou em 02/10/2012 e foi encerrado em 22/01/2020 (ID 43352982 - Pág. 5). Ou seja, dentro do período em que a autora efetuou a compra da moeda. Desta forma, verifica-se que a recorrente participou da cadeia de fornecimento dos serviços e, portanto, deve se responsabilizar por eles.
6. No mérito, a autora comprovou a compra de moeda estrangeira para recebimento futuro. O recibo (ID 69212445) demonstra que, no dia 21/01/2020, a empresa IEX Câmbio, correspondente cambial da ré BT Corretora de Câmbio, recebeu a importância de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) referente à compra por encomenda de USD 2.000 (dois mil dólares americanos), a ser entregue no dia 28/05/2020. O recibo é suficiente para demonstrar a realização do negócio jurídico entabulado, não sendo necessários outros comprovantes.
7. Ademais, conforme documento juntado pela própria recorrente (ID 69214367), a empresa “IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda” operou mediante vínculo de correspondente cambiário com a recorrente. Embora o vínculo tenha sido rescindido após a negociação das moedas, existiu relação contratual de correspondente cambial entre as requeridas ao tempo da aquisição da moeda estrangeira não repassada à autora/recorrida. A IEX AGÊNCIA VIAGENS E TURISMO, por sua vez, integrava o mesmo grupo econômico da sociedade empresária que contratou com a autora (ID 69212446). Trata-se, portanto, de responsabilidade objetiva e solidária, fundada no risco da atividade desenvolvida (CDC, art. 6o, VI; art. 7o, p. único; art. 14), não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. Assim, a recorrente é responsável solidária na obrigação de restituir à autora os valores decorrentes da resolução do contrato.
8. Registra-se que o art. 2o da resolução 3.954 do Banco Central do Brasil é categórico ao dispor que o “correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.” Assim, a recorrente é responsável pelos atos praticados na venda da moeda estrangeira, ainda que o negócio tenha sido realizado à margem da regulamentação das operações cambiárias.
9. A alegação de que a aquisição de moeda estrangeira para entrega em data futura é vedada pelo BACEN não exclui a responsabilidade da corretora a quem cabia zelar pela regularidade da operação. Ademais, o acordo celebrado para pagamento da dívida, sem intuito de novar, mas apenas de reconhecer o crédito e facilitar o pagamento, não constitui novação. Neste sentido: Acórdão 1728449.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI; Art. 7o, p. único; art. 14. Resolução 3.954 do Banco Central do Brasil, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1728449, 0741419-52.2021.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 28/07/2023.